Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702312-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SILVIO ROBERTO SAKATA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LICENÇAS E USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA GESTÃO DE PROJETOS, GOVERNANÇA DE PROGRAMAS, AÇÕES, APRIMORAMENTO E GESTÃO DO PROJETO WIRELESS (INTERNET PÚBLICA SEM FIO NO DISTRITO FEDERAL). INSPEÇÃO ORIGINÁRIA CONVERTIDA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONCLUSÃO PELA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se alegação de julgamento citra petita se, em sua petição inicial, o ora recorrente menciona que lhe foram imputados atos anteriores à sua função de executor do contrato, deixando, contudo, de fazer qualquer pedido relativo ao tema, na parte final da petição inicial, e sem trazer nenhuma comprovação de tais argumentos. 2. Rejeita-se alegação de nulidade do acórdão proferido pelo e. TCDF se, por meio do despacho singular no 192/2014, foi deferida a sustentação oral antes do julgamento do recurso interposto contra a Decisão no 4.123/2012, sanando eventual vício, portanto, uma vez colhidas as alegações orais dos interessados. 3. As decisões proferidas pela Corte de Contas Distrital gozam de presunção de legitimidade, sendo que a atuação judicial concerne apenas aos aspectos da legalidade do procedimento, podendo ser desconstituídas apenas diante de vício de legalidade. 4. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que refogem à legalidade do ato e adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo em si, sob pena de extrapolar os limites de sua atuação jurisdicional. 5. Não logrou o apelante demonstrar a ocorrência de irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, no procedimento que gerou a decisão ora impugnada, sendo certo que naquele procedimento foram apuradas irregularidades que deram causa à decisão ora atacada. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento citra petita; b) artigos 32 e 33, ambos da Lei 8.443/1992, e 236, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015), sustentando a nulidade da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal pelo fato de não ter sido previamente intimado da seção de julgamento. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 492 do Código de Processo Civil de 2015, 32 e 33, ambos da Lei 8.443/1992, e 236, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005